Tribunal: TJSP
Processo: 1025026-95.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025026-
95.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NAIR MESSIAS DE
OLIVEIRA (ESPÓLIO), é apelada MARCIA FERNANDA MAZZALI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025026-95.2015.8.26.0506 -Voto no 17425 - abo
2
VOTO No: 17425
COMARCA: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
APTE. : Nair Messias de Oliveira (espólio)
APDO. : Marcia Fernanda Mazzali (justiça gratuita)
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - r. sentença de improcedência
- recurso da autora - apelação que afronta o artigo 1.010,
incisos II e III do NCPC - ausência de impugnação específica
dos fundamentos da sentença, que autoriza o não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do
CPC - precedentes - fixação de honorários recursais - sentença
mantida - recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025026-95.2015.8.26.0506 -Voto no 17425 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 146/148, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, que, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em ação de reintegração de posse ajuizada
pelo apelante em face da apelada. Recorre o autor e busca a reforma da r.
sentença. Recurso regularmente processado e respondido às fls. 163/165.
É o relatório.
É ação de reintegração de posse ajuizada por Nair Messias de
Oliveira em face de Marcia Fernanda Mazzali.
De início, na exordial, afirma a autora ser genitora de Luis
Donizete de Oliveira, falecido aos 04/05/2013, solteiro e sem descendentes. E
que deixou apenas um único bem imóvel, descrito à fl. 02 da inicial.
A autora foi surpreendida ao imitir-se na posse do imóvel pela ré
que afirmou ser filha da ex-companheira de Luis Donizete.
Sustenta a autora que o imóvel foi adquirido pelo seu filho antes
da convivência, de modo que a mãe da ré, Sra. Izilda, não teria direito ao
respectivo bem. No entanto, como a autora possuía bom relacionamento com a
Sra. Izilda, não se preocupou com o tempo decorrido entre o falecimento de seu
filho e a adoção das medidas para quitação do imóvel e inventário.
Quando o inventário foi finalizado e a autora resolveu pedir a
devolução, soube do falecimento da Sra. Izilda e da posse da filha desta com o
seu companheiro.
Requer, assim, a concessão de liminar de mandado para o fim de
determinar a reintegração na posse do imóvel a seu favor.
Liminar indeferida em decisão de fls. 37/38.
A ré, regularmente citada, ofertou a contestação de fls. 109/111
asseverando conexão da presente ação com outra que tramita perante a 1a Vara
da Família e Sucessões, no qual a ré ajuizou em face da autora. No mérito,
afirma que a sua mãe conviveu em união estável com o filho da autora, de modo
que possui, sim, direitos sucessórios sobre o imóvel, tendo, inclusive, efetuado
pagamentos de prestações do imóvel que era financiado. Pugna pela
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025026-95.2015.8.26.0506 -Voto no 17425 - abo
4
Réplica da autora às fls.67/70.
Falecimento da autora, sendo retificado o pólo ativo da presente
contenda à fl.121.
Em seguida, sobreveio a r.sentença que julgou improcedente a
ação, pelo que recorre a autora objetivando a inversão do assim decidido.
Sustenta, em razões de apelo, a prescrição do título. Pondera
que houve nulidade de citação, devendo ter sido realizado o ato citatório
pessoalmente, nos termos do art. 242 e 280 do CPC. E que foi citada via A.R.
sendo recebida por terceiro.
É a síntese do necessário.
Em razões recursais, afirma a autora que houve comodato, de
caráter intuito personae. E sendo assim, a mera detenção não induz em posse.
Resta caracterizado, portanto, o esbulho possessório.
Afirma que o comodato foi firmado apenas com a mãe da ré. E
diante do falecimento da Sra. Izilda (genitora da ré), o comodato restou extinto.
Destaca que a apelada nunca teve posse sobre o imóvel.
E considerando a hipótese de que a ré fosse comodatária, é de
se destacar que o comodato pode ser extinto a qualquer momento por meio de
notificação extrajudicial.
É a síntese do necessário.
Não há impugnação direta quanto aos fatos e fundamentos
jurídicos que embasam a r. sentença.
Dispõem os incisos II e III do art. 1.010 do NCPC, que a apelação
conterá os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
Confira-se:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; IV - o pedido de nova
decisão.”
Não foi por outro motivo que o extinto 1o Tribunal de Alçada Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025026-95.2015.8.26.0506 -Voto no 17425 - abo
5
desse Estado de São Paulo editou a Súmula de no 4, assim redigida: “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do
pedido de nova decisão”. Tal enunciado, a despeito da extinção daquele E.
Tribunal, continua atualíssima frente à norma processual contida no referido
artigo 1.010 do NCPC.
E “o apelante deve atacar especificamente os fundamentos da
sentença que deseja rebater” (acórdão do E.S.T.J. colacionado “in” Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, Theotonio Negrão, nota de
rodapé n. 10 ao mencionado artigo 514 do CPC/1973, agora artigo 1.010 do
CPC/15).
Na hipótese dos autos, a apelante não ataca especificamente os
fundamentos da r. sentença.
Ao revés, inovou o fundamento da defesa ao suscitar a figura do
comodato, matéria essa que não foi deduzida nem na inicial e nem em réplica.
E a r. sentença de improcedência foi amparada pela falta de
preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, sem traçar uma linha sequer
sobre o comodato.
Por outro lado, o recurso apenas demonstrou discordância com o
assim decidido.
E, para que o recurso alcance o resultado pretendido, deve, por
óbvio, indicar o erro da sentença, o que não ocorreu “in casu”.
Necessário que as razões recursais indiquem com precisão qual
o equívoco da decisão atacada, onde as provas foram mal apreciadas, enfim,
apontar o "error in judicando" ou o "error in procedendo".
E não se conhece de apelação que se abstém de impugnar o
fundamento que embasou o decreto de procedência ou improcedência do pedido
inicial.
Em suma, as razões de recurso não podem estar dissociadas do
decidido pela sentença, sob pena de não conhecimento.
É o que ocorre no presente processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025026-95.2015.8.26.0506 -Voto no 17425 - abo
6
Neste sentido o entendimento desta Câmara:
1033325-79.2019.8.26.0002
Relator(a): Vicentini Barroso
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/04/2020
Data de publicação: 13/04/2020
Ementa: APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Razões
dissociadas dos fundamentos da sentença
Art. 1.010, II, do CPC

Recurso não conhecido.

1004797-18.2016.8.26.0462
Relator(a): Elói Estevão Troly
Comarca: Poá
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2020
Data de publicação: 09/03/2020
Ementa: Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento
de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Apelação
genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser
anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica
do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido.
Confira-se, a esse propósito, o ensinamento de Araken de Assis:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á
impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de
vício de juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in
procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A
motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É
essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo. (...) É preciso que haja simetria entre o decidido e o
alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só
tempo, específica, pertinente e atual.” (Manual dos Recursos; 2a ed. rev.,
atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o C. STJ, conforme se verifica
do recente julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284 DO STF.
Não merece conhecimento o agravo regimental que, além de não
impugnar as justificativas da decisão agravada, possui razões
dissociadas de seus fundamentos. Aplicação das Súmulas 182 do STJ e
284 do STF. Agravo regimental não conhecido.” (AGRG no ARESP n°
146449/MG Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do STJ DJE
14/09/2012.)
Assim, é de ser dito que a hipótese não enseja oportunidade para
a emenda da petição de recurso, porque se trata de erro substancial e não formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025026-95.2015.8.26.0506 -Voto no 17425 - abo
7
Por essa razão, o recurso não observa de forma plena os
requisitos necessários à sua admissibilidade, por afronta ao art. 1.010 e incisos
do NCPC.
Dessa forma, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do
artigo 932, III do NCPC.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença, sendo fixados honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa (fls. 148).
O valor atribuído à causa foi de R$ 44.750,09 (fl. 10).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não houve
alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 11% sobre o
valor da causa em favor do patrono da apelada.
Diante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator